Tribunal: TCU
Processo: 019.112/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar deferida em processo de representação sobre possíveis irregularidades em processo licitatório que tinha por objetivo a contratação de serviços técnicos especializados em sustentabilidade operacional dos data centers e ambientes de missão crítica.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Licitação Eletrônica 2020/03585 (7421), promovida pelo Banco do Brasil S.A., relacionadas a tratamento diferenciado entre licitantes individuais e licitantes reunidos em consórcio quanto à exigência dos índices contábeis ou patrimônio líquido mínimo, de forma cumulativa ou alternativa, para comprovação de qualificação econômico-financeira, em possível violação ao instrumento convocatório. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e §1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida em 13/7/2021, por meio da decisão monocrática à peça 19; 9.2. dar ciência do presente Acórdão ao Banco do Brasil S.A., informando que o teor integral desta deliberação será disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica".